Tribunal: TJDFT
Processo: 0054024-86.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE CRÉDITO. ESCRITURA PÚBLICA. FRAUDE. NULIDADE.
1. Evidenciada a existência de fraude na lavratura de escritura pública de cessão de crédito, deve ser declarado nulo o negócio celebrado, sendo a boa-fé do último adquirente incapaz de convalidar a validade da celebração (CC/2002 169).
2. Negou-se provimento ao apelo.